Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DO DOMICÍLIO DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por reputar abusiva a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Pretende a recorrente a rescisão de contrato de locação firmado com o 1o réu/recorrido, cujo imóvel é administrado pela 2a ré/recorrida, bem como indenização por danos materiais e por danos morais.
3. Tendo em vista que a recorrente e a 2a recorrida têm domicílio na área da Circunscrição Judiciária do Guará e o 1o recorrido, na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o Juízo de primeiro grau declarou a invalidade cláusula de eleição de foro, prevista no contrato juntado ao ID 43848169, no qual se elegeu como foro competente a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (Cláusula 33a).
4. Nas razões recursais, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a legislação processual assegura às partes a prerrogativa de eleição de foro.
5. Contrarrazões ao ID 43848273, na qual os recorridos pedem a manutenção da sentença, bem como impugnam o pedido de gratuidade de justiça.
6. Da gratuidade de justiça. Diante do documento apresentado ao ID 43848272, bem como ao ID 43848262, defiro à recorrente o benefício pleiteado, visto que demonstrada a situação de hipossuficiência. Por outro lado, os recorridos não trouxeram quaisquer elementos para infirmar a declaração prestada pela recorrente, razão pela qual rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.
7. Nos termos da Súmula 33 do STJ, aplicável no âmbito dos Juizados Especiais, a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser reconhecida de ofício. A interpretação teleológica do inciso III do art. 51 da Lei 9.099/95, permite afirmar que a extinção do processo, pela competência territorial, refere-se ao caso de prejuízo para a defesa, o que não é a hipótese dos autos. Precedente: (Acórdão 1124128, 07086321520188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Além disso, nas demandas que tratem a respeito de locação de imóvel, o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes (artigo 58, II, da Lei no 8.245/1991), devendo prevalecer a autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes.
9. Na hipótese, o contrato de locação prevê expressamente em sua Cláusula 33a o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, o qual, tendo em vista os endereços declinados à inicial, não caracterizam abusividade, devendo-se, como já mencionado, prestigiar-se a autonomia privada. Outrossim, não houve exceção de incompetência, motivo pelo qual esta deve ser prorrogada, a teor do artigo 65 do Código de Processo Civil.
10. Quanto ao pedido fundado na teoria da causa madura, entendo que, na hipótese, caracterizar-se-ia indevida supressão de instância, de modo que os autos devem retornar à instância de origem, para análise do mérito. Precedente: (Acórdão 1631984, 07007541820228070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, por inexistir recorrente vencido.